Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do sentenciado pelo delito de ameaça, quando não se verifica, na hipótese, um dos elementos essenciais à subsunção típica, qual seja o mal injusto e grave exigido pelo tipo.
2. Recurso conhecido provido.